Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-65.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 157, § 1o, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a legalidade da busca pessoal realizada no acusado; e (ii) insuficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. É vedada a busca pessoal quando amparada em fundamentos incertos, genéricos ou em meras conjecturas e intuições.
4. Se o cotejo dos relatos apresentados pelos policiais, produzidos exclusivamente em sede de inquérito, não evidencia indícios concretos de fundadas razões para a realização da busca pessoal no réu, especialmente porque pautada em percepção eminentemente subjetiva (sinais de nervosismo), deve ser reconhecida a ilicitude da busca pessoal, bem como de todas as provas desta obtidas e derivadas.
5. Se a declaração da nulidade da prova decorrente da busca pessoal do réu ensejou o integral perecimento da materialidade e da autoria do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, de rigor a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar acolhida. Recurso provido.